Tribunal: TJDFT
Processo: 0709242-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709242-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE PERSIANO COSTA AGRAVADO: MONTER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, KEULER OTAVIO OLIVEIRA BARBOSA, BRUNO CRUZ XAVIER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDRE PERSIANO COSTA para reformar a decisão proferida na ação monitória que move em desfavor dos agravados MONTIER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e OUTROS, que determinou a expedição de carta precatória citatória ao endereço indicado pelo agravante. O agravante aduz, em síntese, que a decisão deve ser reformada, tendo em vista que diligenciou no sentido de localizar empreitadas executadas pela empresa agravada, com o objetivo de formalizar sua citação no processo. Assevera que a citação foi corretamente realizada e comprovada, tendo sido recebida por terceira pessoa sem qualquer ressalva, de maneira que a determinação de expedição de carta precatória revela-se inócua. Com tais alegações, pugna-se pelo deferimento da tutela de urgência no sentido de conceder efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipatória e o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão combatida. Preparo realizado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação monitória ajuizada pelo agravante em desfavor dos agravados, onde pleiteia o recebimento do importe de R$194.174,44 (ID 199569944 dos autos de origem). O agravante sustenta que diligenciou no sentido de localizar empreitadas executadas pela empresa agravada, objetivando a sua citação, tendo em vista ser a única parte que ainda não foi citada nos autos. Nesse sentido, informou por meio da petição de ID 220578865 que a agravada estaria gerenciando uma obra no prédio da Justiça Federal do Estado de Goiás, localizado na Rua 19, no 244, Centro, Goiânia/GO. Ato contínuo, foi expedida carta com AR para o referido endereço, onde consta a assinatura do recebedor, funcionário da portaria do referido órgão (ID 222357851). Ocorre que o magistrado proferiu decisão, determinando à parte autora que diligenciasse, por meio de carta precatória, no endereço informado, tendo em vista que não há elementos que comprovem a entrega da correspondência à gerência da obra. Pois bem. Tratando-se de condomínio edilício (horizontal), a regra de citação a ser observada é a prevista no §4o do art. 248 do CPC, in verbis: “Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. § 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. § 3o Da carta de citação no processo de conhecimento constarão os requisitos do art. 250. § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.” A legislação prevê que a carta de citação pode ser recebida por terceiro somente quando o citando for pessoa jurídica ou, sendo pessoa física, morar em condomínio ou loteamento com controle de acesso – caso em que o mandado deve ser entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência. Não obstante, a presunção de validade de citação entregue ao funcionário da portaria do condomínio é relativa, podendo ser elidida pelo réu mediante prova em contrário, conforme entendimento do STJ: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO. NULIDADE. FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. ENTREGA. DOCUMENTO ESCRITO. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA EM CONTRÁRIO. ADMITIDA. 1. Ação de cobrança ajuizada em 30/06/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 08/08/2022 e concluso ao gabinete em 10/05/2023. 2. O propósito recursal é decidir se é absoluta a presunção de validade da citação entregue a funcionário da portaria do condomínio sem declaração por escrito que o citando está ausente. 3. O art. 248, §4o, do CPC determina que nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. 4. A jurisprudência deste STJ é assente no sentido de que a expedição da carta, mandato ou edital é apenas parte da citação, que somente irá se perfazer quando o demandado efetivamente receber a informação. 5. Presume-se relativamente válida a citação entregue sem ressalvas ao funcionário da portaria, de forma a possibilitar ao réu alegar e comprovar sua ausência ao tempo da entrega da carta no condomínio, na primeira oportunidade que lhe couber manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC). 6. Na espécie, a citação foi entregue a funcionário da portaria sem ressalvas, contudo, um oficial de justiça já havia afirmado que o réu não residia naquele endereço antes mesmo do ajuizamento da presente ação. Dessa forma, afasta-se a presunção de validade da citação. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.069.123/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.) grifo não original” In casu, o agravante comprovou, mediante a imagem fotográfica juntada aos autos, que a empresa agravada realiza a gerência da obra indicada na petição alhures e para onde foi emitida o respectivo AR, cujo recebimento foi formalizado por funcionário da portaria do respectivo órgão (Sr. Ayrton Mota Mariano), informação não contestada nos autos, o que atende ao disposto no parágrafo acima mencionado. A jurisprudência deste Tribunal segue na mesma orientação: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CITAÇÃO VÁLIDA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHADO A ENDEREÇO FORNECIDO PELO RÉU. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos dos artigos 248, caput e § 4o, e 252, parágrafo único, ambos do CPC, é válida a citação realizada a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, sendo facultado ao porteiro recusar o recebimento do mandado se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. 2. Na hipótese de diligência citatória realizada no mesmo endereço constante no contrato de locação firmado entre as partes e recebida por funcionário da portaria do referido condomínio, não há que se falar em nulidade do ato por ter sido assinado por pessoa diversa. 3. Recurso provido.”. (Acórdão 1332257, 07336339120208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO PELO CORREIO. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DO EDIFÍCIO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AUSÊNCIA DO RÉU NO ENDEREÇO NÃO COMPROVADA. Art. 373 do CPC/15. CITAÇÃO VÁLIDA. ART. 248, §4o DO CPC. REQUISITOS DO ART. 250 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Segundo o §4o do art. 248 do CPC, deferida a citação pelo correio, a respectiva carta será registrada e considerada válida quando recebida por funcionário da portaria responsável pelo recebimento das correspondências, em caso de condomínios edilícios ou loteamentos que possuem controle de acesso. 1.1 - Conforme o mesmo artigo, pode o funcionário da portaria recusar o recebimento da correspondência, sob alegação de que o destinatário está ausente no endereço, desde que declare por escrito ser verídica a ausência, sob as penas da lei. 2. No caso em tela, o funcionário recebeu o mandado de citação, apondo assinatura, deixando de declarar qualquer ausência do apelante. 3. Verifica-se que o mandado de citação presente nos autos do processo originário preenchia todos os requisitos legais da citação, estabelecidos pelo artigo 250, do CPC, inclusive o prazo para o apelante apresentar contestação. 4. Apelação conhecida e desprovida.”. (Acórdão 1234911, 07028937520198070004, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Destarte, ao menos em análise perfunctória, verifica-se que não há qualquer reparo ao ato citatório mencionado, devendo ser considerado válido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, até o julgamento de mérito deste recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator